Tribunal: TJSP
Processo: 0015063-92.2011.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal - Pretensão de anular autuação lavrada em desfavor da embargante, por suposto creditamento indevido de ICMS – Crédito oriundo de operações com sociedade declarada inidônea pelo Fisco – Declaração de Inidoneidade posterior à realização das operações – Retroação – Impossibilidade – Veracidade das operações demonstrada nos autos – Incidência do

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal - Pretensão de anular autuação lavrada em desfavor da embargante, por suposto creditamento indevido de ICMS – Crédito oriundo de operações com sociedade declarada inidônea pelo Fisco – Declaração de Inidoneidade posterior à realização das operações – Retroação – Impossibilidade – Veracidade das operações demonstrada nos autos – Incidência do entendimento firmado no REsp no 1.148.444/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 272 STJ), posteriormente cristalizado na Súmula no 509 desta mesma Corte Superior – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos.